Tribunal: STF
Processo: ADI 2242
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-07
Data de publicação: 2001-02-07

Ementa:
EMENTA: Ação direta. Argüição de inconstitucionalidade do inciso VI
 do artigo 93 da Constituição Federal na redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20/98.
- Em se tratando de Mesa de Assembléia
Legislativa - que não é daquelas entidades cuja legitimação ativa
para propor ação direta de inconstitucionalidade lhe é conferida
para a defesa da ordem jurídica em geral -, em nada lhe diz
respeito, para sua competência ou para sofrer os seus efeitos, seja
constitucional, ou não, o preceito ora impugnado que se adstringe à
determinação da aposentadoria compulsória dos membros do Poder
Judiciário, inclusive estadual, aos setenta anos de idade.  E a
pertinência temática é, segundo a orientação firme desta Corte,
requisito de observância necessária para o cabimento da ação direta
de inconstitucionalidade.
- Ademais, não tendo sido atacado o
artigo 93, VI, da Constituição em sua redação originária, e que
seria também inconstitucional pelos mesmos motivos que o seria na
redação da Emenda Constitucional nº 20/98, não é de conhecer-se,
também por esse fundamento, a presente ação, segundo o entendimento
já firmado por esta Corte na ADIN 2.132.
Ação direta não conhecida.